Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-94.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença que acolheu o pedido do autor para compelir o plano de saúde a custear o transplante de rim essencial para sua saúde, mas negando a reparação pelos danos morais – Recurso da parte autora que insiste que enfrentou transtornos e preocupações inadmissíveis – Demonstrada satisfatoriamente a ocorrência dos danos extrapatrimoniais – Indenização devida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença que acolheu o pedido do autor para compelir o plano de saúde a custear o transplante de rim essencial para sua saúde, mas negando a reparação pelos danos morais – Recurso da parte autora que insiste que enfrentou transtornos e preocupações inadmissíveis – Demonstrada satisfatoriamente a ocorrência dos danos extrapatrimoniais – Indenização devida – Sentença modificada – Recurso provido.